Tribunal: TJMT
Processo: 0049398-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049398-82.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO QUERINO DE SOUZA - CPF: 143.667.203-10 (RECORRIDO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (RECORRIDO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUÍZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - CPF: 580.980.701-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA —
SEGURADO — AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO — CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL — REVISÃO — NECESSIDADE
.

O cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício previdenciário auxílio-doença acidentário deve ser efetuado pela média aritmética simples dos oitenta por cento (80%) dos maiores salários-de-contribuição, a desconsiderar os vinte por cento (20%) menores, conforme disposto na legislação previdenciária vigente.

Necessária, pois, a revisão do valor da renda mensal inicial (RMI) do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário do autor, nos exatos termos do artigo 29, II, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, com as alterações trazidas pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999.

Sentença ratificada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019